Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-32.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800482-32.2021.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYKY MENDES SANTANA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DA
R. DECISUM
.
REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Órgão Ministerial contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e o absolveu da prática do crime do art. 147,
caput
, do CP, objetivando tão somente a condenação dele por este último delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que à época da prolação da sentença penal condenatória o recorrido não estava preso e estava sendo representado por advogado regularmente constituído, inclusive com poderes para recorrer,
não havia obrigatoriedade de intimação pessoal dele acerca do ato decisório, sendo suficiente à ciência do causídico por meio eletrônico, como na hipótese, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da preliminar de nulidade da intimação do réu suscitada pelo
custos legis
. Inteligência do art. 392, do CPP. Precedentes do STJ.

4.
Materialidade do crime do art. 147,
caput
, do CP e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e prova oral colhida em juízo. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como
in casu.
Precedentes jurisprudenciais.

5.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, isto é,
01 (um) mês de detenção, a qual se torna definitiva, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Mantido o regime inicial aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso ministerial provido, para condenar-se
Mayky Mendes Santana também pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
à pena de
01 (um) mês de detenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para condenar-se
Mayky Mendes Santana também pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
à pena de
01 (um) mês de detenção, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2025 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 16 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 12418964), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia
(ID – 12418961), que
condenou MAYKY MENDES SANTANA pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro à pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e o absolveu da prática do crime do art. 147,
caput
, do CP.

Nas razões recursais, alega a existência de provas suficientes nos autos da prática do delito de ameaça pelo apelado, pelo que requer a sua condenação.

Em contrarrazões (ID – 17684488), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou, preliminarmente, pela declaração de nulidade da intimação do réu da sentença, a fim de que a Defensoria Pública Estadual seja novamente intimada para dizer se deseja ou não recorrer (ID – 24742276), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
.

Em seu parecer, aduz o Órgão Ministerial que o acusado, ora apelado, estava sem defensor constituído, que, em nenhum momento, ele foi questionado se desejava ou não recorrer da sentença condenatória e que a mera entrega de cópia da
r. decisum
não atinge a eficácia do ato intimatório, pelo que requer a nulidade da intimação do recorrido acerca da aludida decisão, a fim de que a Defensoria Pública Estadual seja novamente intimada para, querendo, recorrer.

Sem razão, todavia.

Diferentemente do que afirma o
custos legis
, à época da prolação da sentença, não se tinha notícias nos autos de que o réu estivesse sem defesa constituída; pelo contrário, o apelado estava sendo regularmente representado pelo advogado César Augusto Barbosa Chiappetta (OAB/PA Nº 22.501), petição de habilitação no ID - 12418931, o qual apresentou resposta à acusação (ID – 12418935) e compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID – 12418958), onde inclusive fez alegações finais orais.

Como o
recorrido não estava preso e tinha defesa constituída
,
não havia obrigatoriedade de intimação pessoal acerca da sentença
, nos termos do art. 392, do Código de Processo Penal, sendo suficiente a intimação do seu advogado através da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico, como na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO
. PRECEDENTES.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído
. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.323.950 / PI, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. INTEMPESTIVIDADE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído
. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.969.848 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

Em que pese tudo isso, o aludido causídico, no dia 28/03/2023, ao ser intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, após mais de 03 (três) meses da prolação do édito condenatório e mesmo tendo juntado nos autos uma procuração com poderes para atuar na defesa do réu até decisão final, usando os recursos legais (ID – 12418934), informou ao juízo
a quo
que firmou um acordo contratual com ele somente em primeiro grau e requereu que o mesmo fosse intimado pessoalmente para, querendo, contrarrazoar o apelo ministerial.

Assim, pode-se concluir que
tal defesa foi devidamente intimada da sentença por meio eletrônico e deixou livremente de recorrer da decisão
, até porque, na ocasião, não informou ao juízo de 1º grau a existência de tal acordo, o que só fez posteriormente, quando novamente cientificada para responder a peça recursal que ora se analisa.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Extrai-se da denúncia (ID – 12418927) o que segue:

“Conforme noticia o IPL, na data de 25 de abril de 2020, por volta das 21 horas, o acusado ameaçou de morte a vítima Carolaine Santos Silva, sua companheira, bem como a agrediu fisicamente (atestado de fls. 9).

Do que consta dos autos, acusado e vítima conviveram em união estável, advindo uma filha.

Narra o IPL que, na referida data, no interior do lar conjugal, o acusado chegou com visíveis sinais de embriaguez, acusando a vítima de infidelidade. Seguidamente, o acusado derrubou a vítima no chão, pisando no seu pescoço.

Enquanto a vítima estava sob o domínio do acusado, o mesmo passou a ameaçá-la afirmando que “Tu vai embora desta cidade, senão eu vou te matar”.

Após conseguir se desvencilhar do acusado, a vítima foi à Polícia Militar que, ao chegar ao lar conjugal, encontrou o acusado sentado, fazendo uso de bebida alcoólica.

Na DEPOL, o acusado confessa que empurrou a vítima, ao passo que os Policiais Militares que atenderam a vítima pontuam que a mesma apresentava lesão leve em sua face. (...)”

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CP c/c art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 129, §9º, do CP (ID - 12418961), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido também pelo delito de ameaça, sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do crime do art. 147,
caput
, do CP e autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelo
boletim de ocorrência policial
(ID – 12418922) e pela
prova oral colhida durante a instrução criminal
, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima CAROLAINE SANTOS SILVA relatou detalhadamente as agressões físicas sofridas, praticadas pelo réu, seu companheiro, que estava em embriagado e chegou a pisar em seu pescoço no chão, sendo que, na ocasião, ainda narrou ter sido ameaçada de morte por ele caso não pegasse a filha e fosse embora.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha REINALDO LEITE VITÓRIA, um dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelado, o qual aduziu que a ofendida relatou aos agentes de segurança ter sido ameaçada de morte pelo recorrido.

Logo, constata-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pelo delito de ameaça, devidamente narrado na inicial.

Não é demais ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
NÃO CONSTATAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou o crime de ameaça.
A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios
.”
(TJ/MG, 0011294-62.2022.8.13.0512, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Dessa forma
,
dando provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e condeno
MAYKY MENDES SANTANA também pela prática do crime de ameaça
, previsto no
art.
147,
caput
, do CP, e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica qualquer
circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao recorrido, razão pela qual fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
01 (um) mês de detenção
, a qual se torna
definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP
[2]
,), somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas, totalizando 10 (dez) meses
e 05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, mantenho o regime aberto para o cumprimento inicial das reprimendas, à luz do art.
33, §2º,
c
, do CP, e, tendo em vista que os delitos dos arts. 129, §9º e 147, do CP, foram praticados com violência à pessoa, deixo de proceder a substituição das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
,
para condenar
Mayky Mendes Santana também pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
à pena de
01 (um) mês de detenção.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 18/09/2025